Tribunal: TJBA
Processo: 8053073-56.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8053073-56.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: BARRA DO CHOÇA PROCESSO DE 1º GRAU: 8001076-71.2025.8.05.0020 PACIENTE: RODRIGO SOARES GUIMARÃES IMPETRANTE: YAGO TAVARES DIAS IMPETRADA: JUÍZA DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006). TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE VÍNCULO FUNCIONAL DO PACIENTE COM A FACÇÃO. RISCO EFETIVO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Yago Tavares Dias em favor de Rodrigo Soares Guimarães, contra ato da Juíza de Direito da Vara Criminal de Barra do Choça/BA, que decretou e manteve sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e participação em organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do Paciente possui fundamentação idônea baseada em elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar; (ii) analisar se estariam presentes requisitos que autorizariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de origem fundamenta-se na gravidade concreta da organização criminosa investigada, a qual atua com tráfico em larga escala e violência extrema (torturas, decapitações, mutilações), instaurando clima de terror na comunidade local, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 4. Consta dos autos menções expressas ao nome do Paciente em conversas entre integrantes da facção, demonstrando preocupação com a versão que ele apresentaria à polícia sobre depósito feito por indivíduo morto, cujo comprovante foi encontrado em seu bolso, evidenciando possível vínculo funcional com o grupo criminoso. 5. A existência de estrutura hierarquizada e divisionária dentro da facção, bem como a sofisticação de sua atuação, autoriza, conforme entendimento consolidado no STJ, a mitigação do grau de individualização exigido na fase cautelar, desde que presentes indícios mínimos da vinculação do agente à empreitada criminosa. 6. A jurisprudência reconhece que, em delitos de autoria coletiva, a prisão preventiva pode ser mantida com base em indícios consistentes e fundamentação concreta, ainda que não haja prova cabal de autoria, sendo suficiente a demonstração de risco à ordem pública e à instrução criminal. 7. Há registros de ameaças direcionadas à magistrada, no contexto investigação de outros crimes ligados a membros do grupo, indicando risco real à integridade da persecução penal e reforçando o periculum libertatis do Paciente. 8. A ausência de apreensão de drogas no imóvel do Paciente e o fato de ser pessoa com bons antecedentes, residência fixa e profissão lícita não afastam, por si sós, a necessidade da medida extrema, quando os fundamentos da prisão se mostram consistentes e contextualizados com o cenário de atuação criminosa. 9. As medidas cautelares diversas da prisão foram corretamente reputadas ineficazes para o caso, considerando a virulência da organização, seu poder de intimidação e a necessidade de preservar a ordem pública e a regularidade da instrução criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta da atuação de organização criminosa com modus operandi violento e capilaridade regional autoriza a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e preservar a instrução criminal. 2. A presença de indícios suficientes de vínculo funcional do agente com a facção criminosa justifica a segregação cautelar, mesmo sem apreensão direta de drogas ou individualização exaustiva da conduta. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a custódia preventiva quando os fundamentos legais do art. 312 do CPP se fazem presentes. 4. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são inadequadas quando insuficientes para neutralizar os riscos oriundos da organização criminosa. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 203.724/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 5/3/2025, DJEN 11/3/2025. STJ, AgRg no RHC n. 208.625/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 5/3/2025, DJEN 11/3/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8053073-56.2025.8.05.0000, da comarca de Barra do Choça, tendo como impetrante o advogado Yago Tavares Dias e paciente Rodrigo Soares Guimarães Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8053073-56.2025.8.05.0000)